Tribunal: STF
Processo: Rcl 47402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0503814-03.2018.8.05.0103, que, ao condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, teria violado o entendimento da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte. 
    O Município reclamante aduz que a Lei Complementar Estadual nº 26/2006, em seu artigo 6º, inciso II, dispensa o recolhimento de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando a parte adversa for qualquer pessoa jurídica de direito público. 
    Acrescenta que o art. 3º, I, da Lei 11.042/2008, que criou o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA, também excetuou as verbas de sucumbência em causas contra entes da Administração Pública direta e indireta.
    Sustenta, assim, que o acórdão reclamado, ao conceder honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, afastou a citada legislação local sem, contudo, observar a reserva de Plenário, em afronta ao entendimento da Súmula Vinculante nº 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, o reclamante alega desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10 deste Tribunal, segundo o qual: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Sustenta-se que a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia ocorreu em detrimento de dispositivos das leis estaduais 26/2006 e 11.042/2008.
    Todavia, analisando o acórdão guerreado, não extraio de sua fundamentação qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional. Confira-se trecho da fundamentação do ato reclamado:
    “O cerne do recurso cinge-se a condenação do Estado da Bahia e do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse contexto, deve-se destacar que a Corte Especial do STJ já possui entendimento sumulado no sentido de que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ). 
    No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 129), firmando a seguinte tese sobre a matéria:
    Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. 
    O reportado julgamento restou assim ementado: 
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 1. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ - REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). 
    Tem-se, portanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que não é cabível o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, o que ocorre in casu, já que a Defensoria Pública se vinculada ao Estado da Bahia. 
    Nesta mesma linha de intelecção, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça consagra o entendimento que apenas não seria cabível o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Defensoria integrar a mesma Fazenda contra a qual litigou, o que não se configura neste caso, já que a Defensoria Pública se vinculada ao Estado da Bahia e não ao Município de Ilhéus. 
    (…)
    Em assim sendo, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 
    Logo, embora de fato não seja devida a percepção de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública em face do Estado da Bahia, não há óbice legal à sua percepção em relação ao ente federativo municipal. 
    Nesse contexto, observa-se que foi desenvolvida interpretação razoável da legislação local, sem declaração de inconstitucionalidade expressa ou implícita, o que justifica a inadequação da reclamação para a discussão posta.
    Ressalte-se que esta Corte, ao julgar o ARE 1.217.850, considerou ausente a repercussão geral da controvérsia sobre a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada a outro ente – Tema 1.064. 
    Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da Constituição.
    No mesmo sentido, foi a decisão proferida na Reclamação de n.º 47.404, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ajuizada pelo mesmo ente municipal em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator